Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009819-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.232.581-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), WANDER RODRIGUES MATOS - CPF: 904.735.312-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009819-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELAINE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), cuja prisão foi decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como se há elementos que autorizem sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e confissão da paciente.

4. A paciente possui condenação anterior por associação para o tráfico e descumpriu medidas cautelares em vigor à época do novo fato, o que denota contumácia delitiva.

5. A prática do crime na presença de filhos menores, inclusive de um bebê, dentro da própria residência, afasta a possibilidade de prisão domiciliar, por expor os menores a risco concreto, em desrespeito ao princípio da proteção integral da criança.

6. O cuidado das crianças foi assumido pela avó materna, conforme relatório do Conselho Tutelar, o que afasta a imprescindibilidade da presença materna e, por consequência, a aplicação do art. 318-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a periculosidade do agente, diante da prática reiterada de tráfico de entorpecentes, inclusive em descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 2. A convivência com filhos menores, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando o crime é cometido no ambiente familiar, expondo os menores a risco. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade da presença da mãe, nos termos do art. 318-A do CPP, o que não se verifica quando há rede de apoio familiar efetivamente atuante."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805.493/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009819-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELAINE PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Elaine Pereira da Silva
, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Brasnorte.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se presa preventivamente desde 28-3-2025;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
seria adequado e suficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois
“manter a requerente presa é antecipar uma pena que sequer seria de regime inicial fechado”
; e
4)
“é primária, não participa de organização criminosa, possui residência fixa e possui ocupação lícita, bem como, é genitora e única responsável de filho menor de 12 (doze) anos”
, o que autoriza a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar, visto que
“é presumida a necessidade da mãe ao cuidado dos filhos menores, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança”.

Ao final, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para
“substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a imposição do uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009819-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do
juízo da Comarca de Brasnorte, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta nos autos que a equipe de investigação da Delegacia de Brasnorte, após monitoramento prévio relacionado ao tráfico de drogas e à atuação de facção criminosa na cidade, recebeu denúncia de que uma residência no bairro Nosso Lar – identificada por características específicas – seria novo ponto de tráfico. Durante vigilância, os policiais visualizaram um indivíduo, já conhecido como usuário de drogas, que chegou de motocicleta, interagiu rapidamente no portão da casa e saiu em seguida. A abordagem imediata revelou que ele portava uma porção de substância semelhante a pasta-base de cocaína.

Com base na fundada suspeita da existência de mais entorpecentes no local, os policiais adentraram na residência, onde encontraram Elaine Pereira da Silva, que se identificou como moradora e admitiu comercializar entorpecentes. No interior do imóvel foram localizadas porções de substâncias análogas à pasta base, maconha, cocaína e ecstasy.

Consta ainda que
“na residência de Elaine, estavam 4 menores de idade que se identificaram sendo Samuel Vitor Magrin de Oliveira, nascimento: 19/06/2007, também estavam Danilo Silva Nascimento, data de nascimento: 16/05/2011, Luiz Gustavo Silva, nascimento 20/11/2016, e Débora Silva Nascimento, data de nascimento: 06/05/2008; Ressalta-se que Débora é filha de Elaine, e Débora possui um bebê de colo, inclusive estava presente, o que demonstra que sua mãe Elaine não se importa de comercializar drogas na frente da filha e de seu neto”
(p. 20 – id. 277926885).

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...]
Da análise do regramento legal (art. 312 do CPP), tem-se que “a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal” (STF, HC 126846, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015).

Nos autos, a materialidade delitiva está demonstrada por diversos elementos de prova, entre os quais se destacam: o boletim de ocorrência (id. 188716140), o termo de apreensão (ids. 188717394 e 188717395), as declarações dos policiais responsáveis pela prisão (ids. 188717392 e 188717397), o relatório de investigação (id. 188717412), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 188717396), bem como a gravação da campana de investigação (id. 188717411).

No tocante aos indícios suficientes de autoria, estes também se fazem presentes, notadamente nas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem.

Com efeito, a decretação da prisão preventiva da custodiada revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e do histórico criminal da autuada.

Conforme consta dos autos, a custodiada foi presa em flagrante com significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, maconha, ecstasy e pasta-base de cocaína, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, que, segundo a autoridade policial, indicam organização da atividade de tráfico.

A pluralidade de drogas, a diversidade de apresentações (pasta base, comprimidos, porções prontas para o comércio) e os apetrechos apreendidos revelam uma dinâmica profissionalizada e estruturada da atividade ilícita, o que acentua a gravidade concreta do delito, afastando qualquer presunção de insignificância ou de atuação esporádica.

Não bastasse, a custodiada ostenta condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico), no processo n.o 1001983-44.2022.8.11.0008, da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, circunstância que revela reiteração no âmbito da criminalidade organizada relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Importa destacar que, à época dos fatos, a custodiada encontrava-se em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas no referido processo, incluindo recolhimento domiciliar noturno, comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da comarca, o que evidencia que o novo delito foi praticado em frontal descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta.

A conduta da custodiada, portanto, não apenas reafirma sua vinculação ao tráfico de drogas, como também demonstra insensibilidade frente às medidas judiciais já aplicadas, reforçando o potencial de reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas, como aquelas previstas no art. 319 do CPP.

O contexto fático evidencia, portanto, uma atuação persistente, organizada e reiterada no tráfico de drogas, indicando risco concreto à ordem pública e à tranquilidade social, especialmente em se tratando de delito de elevada reprovabilidade e forte poder de desestabilização comunitária.

Não se mostra cabível, ainda, a substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Embora haja nos autos informação de que a custodiada é mãe de crianças, inclusive de menor com idade inferior a 12 anos, e única responsável por seus cuidados, as circunstâncias concretas do caso afastam a incidência automática da medida.

Isso porque os filhos da custodiada estavam presentes na residência no momento da prática do crime, a qual era utilizada, supostamente, como ponto de tráfico de drogas, evidenciando que a presença dos menores no ambiente doméstico não apenas deixou de inibir a conduta delitiva, como também os expôs diretamente a situação de risco, em clara afronta ao princípio da proteção integral da criança.

Dessa forma, diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva, do descumprimento de medidas cautelares anteriores e da exposição dos filhos ao risco, não se mostra razoável ou proporcional a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Por fim, ressalta-se que a pena máxima cominada ao crime imputado a custodiada supera o patamar de quatro anos de reclusão, atendendo ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
(id. 249368689).

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em desfavor da paciente, conforme apontado na decisão constritiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No que tange a alegada falta de contemporaneidade, em razão de o registro penal desfavorável que pesa contra a paciente ser objeto de ação diversa – sem relação com o fato em análise – que ainda se encontra em tramitação, o argumento é insuficiente para desconstituir o decreto de prisão.

Como apontado pelo juízo
a quo
, Elaine
“ostenta condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico), no processo n.o 1001983-44.2022.8.11.0008, da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, circunstância que revela reiteração no âmbito da criminalidade organizada relacionada ao tráfico de entorpecentes”.
É imperioso destacar que os fatos ali apontados se assemelham à nova imputação, qual seja, utilização da residência como “boca de fumo” para o tráfico de drogas, sendo a paciente indicada naquele feito por
“gerenciar e contabilizar os valores provenientes do tráfico de drogas na região”,
com envolvimento com organização criminosa.

Além disso, em sentença proferida no dia 5-11-2024 pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, ela foi condenada à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de associação para o tráfico, sendo que, atualmente os autos aguardam a apresentação das razões recursais defensivas.

Ainda que o registro seja pretérito, o fundamento permanece apto a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] Quanto à tese ausência de contemporaneidade - sob o argumento de que, "conforme FAC anexa, as anotações invocadas nas decisões ora atacadas referem-se a fatos supostamente ocorridos nos meses de março, abril e maio de 2020 -, vale ressaltar que
o fato de referidas ações estarem ainda em andamento, por si só, afasta a referida alegação
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 841.245/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Outrossim, não há como ignorar que a diversidade e a quantidade de drogas encontradas [cocaína, maconha, ecstasy e pasta-base de cocaína], aliadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia [balanças de precisão], expõem a periculosidade social da paciente, que justifica a prisão cautelar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com apreensão de 30 porções de crack, 4 porções de cocaína, 40 porções de crack, 17 porções de maconha e dois pedaços de maconha maiores.

2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e do risco de reiteração delitiva, denegando a ordem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia do agravante.

5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar.

6. A contumácia delitiva do agravante justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado desta Corte.

7. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A contumácia delitiva do agente justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Não há elementos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 806.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.03.2023
(AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Nessa situação,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Ressalte-se ainda que,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Por fim, conquanto a paciente comprove que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, não há como ignorar que o crime foi cometido
na própria residência
, na presença dos seus filhos e neto, o que demonstra a situação de vulnerabilidade que os infantes se encontram inseridos.

Em casos tais,
a prisão domiciliar não se afigura adequada. Confira-se:

[...] No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Além disso, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento do menor, já que no Relatório de Visita do Conselho Tutelar, realizado em 30-3-2025, restou consignado que a avó materna
“vai se responsabilizar pelos cuidados e proteção de seu neto Luiz, que ficará morando com ela na cidade de Barra do Bugres”.
Confira-se:

A finalidade da Visita do Conselho Tutelar na casa da adolescente Debora, se deu pelo fato de que a genitora de Debora a senhora Elaine Pereira da Silva, inscrita no CPF. 048.232.581-00, nascida em 17/10/1998, residente na rua: Campo Novo, Bairro: Nosso Lar, no 401, teve a prisão preventiva decretada na data de 28/03/2025.

A senhora Elaine é genitora dos infantes Danilo Silva Nascimento (13 anos) e
Luiz Gustavo Silva (11 anos),
ambos irmãos da adolescente Debora.
Devido à prisão de Elaine Danilo e Luiz ficaram na companhia de Debora.

Ao chegarmos na residência da Adolescente, ela nos relatou que estava tudo bem com seus irmãos, e que já havia entrado em contato com sua avó materna a senhora Solange Pereira da Silva, residente na cidade de Barra do Bugres/MT, no endereço: Rua da Laranjeira, casa no 513, bairro Jardim Alvorecer, telefone: (65) 9.9914-5821.

Debora nos informou que sua Avó materna já tem ciência de todos os fatos referente sua mãe, e nos relatou que sua avó já estava se deslocando até o Município de Brasnorte, e que segundo Debora sua avó estaria vindo buscá-los
, e todos eles inclusive ela e seu esposo com os filhos estariam se mudando junto com a senhora Solange para o Município de Barra do Bugres.

Diante desses relatos da adolescente, nós conselheiros tutelares entramos em contato por telefone com a senhora Solange,
e ela nos informou que realmente estava se deslocando até a cidade de Brasnorte, saindo de Barra do Bugres na data de 29 de março, a partir das treze horas.

E nos relatou ainda que o Adolescente Danilo Silva Nascimento, seu neto, voltará a residir com o genitor, o senhor Denivaldo Tavares do Nascimento, que também reside na cidade de Barra Bugres/MT, telefone: (65) 9.9905-7428. Considerando que ele já morava com o pai, e estava somente passando uns dias com a genitora. E referente a criança Luiz Gustavo Silva, a senhora Solange não tem conhecimento do paradeiro do genitor de Luiz, e não conseguiu contato com ele por um número de telefone que ela tinha.

Diante dessa situação ela nos relatou que vai se responsabilizar pelos cuidados e proteção de seu neto Luiz, que ficará morando com ela na cidade de Barra do Bugres/MT.

De acordo com os fatos relatados, nós Conselheiros Tutelares realizamos as orientações necessárias para a senhora Solange, e ainda informamos a ela que o Conselho Tutelar de Brasnorte, estará notificando o Conselho Tutelar da Cidade de Barra do Bugres/MT, para que faça os atendimentos necessários à família em favor dos infantes.

Imperioso salientar que, conforme informou o juízo
a quo, “em 02 de abril de 2025, foi juntado novo ofício do Conselho Tutelar desta Comarca,
no qual se informa que os filhos de ELAINE foram entregues aos cuidados da avó materna, Sra. SOLANGE PEREIRA DA SILVA
, que reside em Barra do Bugres/MT. Esclarece-se que o Conselho Tutelar de Brasnorte comunicou formalmente o Conselho de Barra do Bugres, responsável pelo acompanhamento e assistência das crianças, inclusive o menor LUIZ GUSTAVO, de 8 anos.
Tal providência reforça a regularidade da rede de proteção e afasta a imprescindibilidade da presença materna para aplicação do art. 318-A do CPP
”
(id. 279255381).

Destarte, diante da gravidade do crime pelo qual a paciente está sendo investigada, aliada à insistência na prática da mercancia – inclusive na presença dos menores –,
“mostra-se de todo incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico”
(STJ, HC 424.604/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Elaine Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025